Tribunal: TJBA
Processo: 8034918-05.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): EDMILSON JATAHY FONSECA JUNIOR
Órgão julgador: EDMILSON JATAHY FONSECA JUNIOR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-07-29
Data de publicação: 2025-07-29

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 1ª Turma Processo: HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 8034918-05.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 1ª Turma PACIENTE: RONDINELE VIANA DOS SANTOS e outros Advogado(s): IMPETRADO: MM JUÍZO CRIMINAL DE ITAMARAJU BA Advogado(s): ACORDÃO DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO. PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA. AUSÊNCIA DE AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA. SUPERVENIÊNCIA DE TÍTULO JUDICIAL AUTÔNOMO. NULIDADE SUPERADA. EXCESSO DE PRAZO PARA OFERECIMENTO DA DENÚNCIA. INOCORRÊNCIA. DENÚNCIA APRESENTADA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. MATERIALIDADE E INDÍCIOS DE AUTORIA COMPROVADOS. APREENSÃO DE EXPRESSIVA QUANTIDADE DE ENTORPECENTES (1.362G DE COCAÍNA), SUBSTÂNCIA PARA ADULTERAÇÃO, ARMA DE FOGO COM NUMERAÇÃO SUPRIMIDA E APARATOS PARA O TRÁFICO. ELEMENTOS CONCRETOS DO PERICULUM LIBERTATIS. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. INADEQUAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS INSUFICIENTES. ORDEM DENEGADA. I. CASO EM EXAME 1. Habeas corpus impetrado pela Defensoria Pública do Estado da Bahia em favor de RONDINELE VIANA DOS SANTOS, contra decisão do Juízo da Vara Criminal da comarca de Itamaraju/BA, que converteu a prisão em flagrante do paciente em preventiva, nos autos do processo nº 8001030-73.2025.8.05.0120. 2. Consta dos autos que o paciente foi preso em flagrante no dia 25 de abril de 2025, dentro de estabelecimento comercial, sendo apreendidos 1.362g de cocaína, 2.785g de dióxido de silício (substância utilizada para adulteração de entorpecentes), uma arma de fogo com numeração suprimida, duas balanças de precisão, formas metálicas para prensagem de entorpecentes e drone. A prisão em flagrante foi homologada e convertida em preventiva em 26 de abril de 2025, com fundamento na garantia da ordem pública, considerando a gravidade concreta do delito e o risco de reiteração criminosa. A defesa sustenta constrangimento ilegal pela não realização de audiência de custódia, excesso de prazo para oferecimento da denúncia, ausência de fundamentação idônea no decreto prisional e não demonstração da insuficiência das medidas cautelares diversas da prisão. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 3. Há quatro questões em discussão: (i) verificar se a não realização de audiência de custódia acarreta constrangimento ilegal; (ii) examinar se há excesso de prazo para oferecimento da denúncia; (iii) analisar se a decisão que decretou a prisão preventiva apresenta fundamentação concreta e idônea; e (iv) avaliar se as condições pessoais do paciente afastam a necessidade de prisão preventiva e possibilitam a aplicação de medidas cautelares diversas. III. RAZÕES DE DECIDIR 4. A eventual irregularidade consistente na ausência de realização de audiência de custódia resta superada pela conversão da prisão em flagrante em preventiva, constituindo título judicial autônomo e independente a justificar a segregação cautelar, conforme jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça. 5. O oferecimento superveniente da denúncia pelo Ministério Público em 26 de junho de 2025, nos autos do processo nº 8001578-98.2025.8.05.0120, torna prejudicada a alegação de excesso de prazo, não se constatando demora injustificada. 6. A decisão que decretou a prisão preventiva apresenta fundamentação idônea, baseada em elementos concretos extraídos dos autos, demonstrando a presença dos requisitos legais do art. 312 do CPP, não se limitando a reproduzir o texto legal ou a tecer considerações genéricas e abstratas sobre a gravidade do crime. 7. A materialidade delitiva e os indícios suficientes de autoria estão comprovados pela apreensão de expressiva quantidade de drogas (1.362g de cocaína), substância para adulteração (2.785g de dióxido de silício), arma de fogo com numeração suprimida, balanças de precisão e instrumentos para prensagem de entorpecentes, que revelam infraestrutura montada para o tráfico. 8. O periculum libertatis está evidenciado pela gravidade concreta dos fatos, pela periculosidade do agente e pelo risco de reiteração criminosa. 9. A aplicação de medidas cautelares diversas da prisão se mostra inadequada e insuficiente para garantir a ordem pública, diante do risco concreto de reiteração delitiva e da necessidade de preservação da ordem pública, conforme expressamente fundamentado pelo magistrado a quo. 10. As condições pessoais favoráveis alegadas (primariedade, residência fixa e ocupação lícita) não têm o condão de, por si sós, desconstituir a custódia preventiva, quando presentes os requisitos que a autorizam, conforme entendimento pacífico do Superior Tribunal de Justiça. IV. DISPOSITIVO E TESE 11. Ordem denegada. Tese de julgamento: "A prisão preventiva está devidamente fundamentada quando baseada em elementos concretos que evidenciem o fumus comissi delicti e o periculum libertatis, como a apreensão de expressiva quantidade de entorpecentes, substância para adulteração, arma de fogo e aparatos para o tráfico." "A ausência de audiência de custódia não invalida a prisão preventiva regularmente decretada com base em título judicial próprio e autônomo, que constitui novo fundamento para a segregação cautelar." "O oferecimento superveniente da denúncia torna prejudicada a análise de eventual excesso de prazo para sua apresentação, especialmente quando não evidenciada demora injustificada do órgão acusador." "Condições pessoais favoráveis não são suficientes, isoladamente, para afastar a custódia preventiva quando presentes os requisitos do art. 312 do CPP e demonstrada a insuficiência das medidas cautelares diversas da prisão." Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, inciso LXVIII; CPP, arts. 282, § 6º, 310, § 4º, 312, 315, 316, parágrafo único e 319; Lei nº 11.343/2006, arts. 33, caput, 51 e 54; Lei nº 10.826/2003, art. 16. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC 322737/RJ, Rel. Min. Nefi Cordeiro, 6ª Turma, j. 26/05/2015, DJe 02/06/2015; TJ-BA, HC 8001639-33.2022.8.05.0000, Rel. Des. Ivone Ribeiro Gonçalves Bessa Ramos, 1ª Câmara Criminal - 1ª Turma, j. 02/02/2017, DJ 31/03/2022; STJ, HC 427154/RS, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, 6ª Turma, j. 06/03/2018, DJe 14/03/2018; STJ, AgRg no RHC 169.288/RJ, Rel. Min. João Batista Moreira (Des. Conv. TRF1), 5ª Turma, j. 21/11/2023, DJe 05/12/2023; STJ, AgRg no HC 702.841/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, 5ª Turma, j. 07/12/2021, DJe 13/12/2021. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus nº 8034918-05.2025.8.05.0000, em que figura como impetrante DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA, e como paciente RONDINELE VIANA DOS SANTOS, apontando como Autoridade Coatora o MM. Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de Itamaraju-BA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em DENEGAR a Ordem de Habeas Corpus, nos termos do voto do Relator. Sala das Sessões da Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, aos dias do mês de do ano de 2025. Desa. Presidente Desembargador Jatahy Júnior Relator Procurador(a) de Justiça 64